Tribunal: TJMT
Processo: 1009302-19.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009302-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), CARLA APARECIDA BELLAN - CPF: 016.312.241-58 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – ENCARGOS ACESSÓRIOS – ARGUIÇÃO DE ABUSO – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora não haja a limitação dos juros para instituições financeiras, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a abusividade em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no presente caso.

Consoante a jurisprudência consolidada do STJ, a simples propositura da ação de revisão de contrato não é capaz de inibir a caracterização da mora do autor, razão pela qual não tem lugar o pedido de revogação da liminar.

Presentes os requisitos legais, deve-se manter a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, como tal, deve estar perfectibilizado no momento da propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

CARLA APARECIDA BELLAN, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão nº. 1009175-55.2024.8.11.0041 movida pelo BANCO DAYCOVAL S/A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo VW – AMAROK – OP Básico - Highline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies, ano13/13, branca, placasONU5B70, RENAVAM 584089503 e chassi WV1DB42HXDA062873, referente a Cédula de Crédito Bancário n.º 14-1335286/22.

Sustenta que a r. decisão merece ser reformada pois conforme perícia contábil anexada aos presentes autos, é de fácil constatação a existência de abusividades no contrato: Taxa de juros Superior a média do Banco Central; Tarifas indevidas; Incidência indevida de anatocismo; Método de amortização inadequado a legislação; Proibição de comissão de permanência cumulada com demais encargos; e Inversão indevida das Despesas de Cobrança.

Argumenta que os cálculos apresentados, bem assim a comprovação da taxa média de mercado do Banco Central, apresentam, de forma clara e cristalina, a probabilidade do direito invocado, haja vista que os valores cobrados na são superiores ao que efetivamente eram devidos. Já o perigo de dano ou o risco evidencia-se pelo fato da parte agravante poderá perder seu bem, sabendo-se que este assim que recolhido será vendido, mesmo havendo a incidência indevida das taxas.

Afirma que o veículo é utilizado como objeto de trabalho e realização de atividades diárias pela parte promovente, servindo o referido efeito suspensivo como medida necessária a garantir a parte promovente a dignidade essencial, a dar continuidade laboral e conseguir meios de adimplir suas obrigações. Por outro lado, nenhum risco existe à agravada caso seja concedida a tutela provisória de urgência com efeito suspensivo, pois uma vez assistindo-lhe razão, o mesmo poderá promover todos os meios essenciais a garantir seu direito.

Requer seja recebido o presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender a ordem de busca e apreensão; uma vez não cumprido os pressupostos necessários para a propositura da presente ação deverão a mesma ser Extinta sem Resolução de Mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC, uma vez que falta requisito essencial para o conhecimento da demanda, em conformidade ao que prevê a Súmula 72 do STJ.

Requer ainda, a revisão da decisão agravada, para fins de que seja revista a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, até julgamento final da lide; Caso já efetivada a busca e apreensão, requer seja determinada a devolução do bem ao Agravante até julgamento final do processo, caso entenda por bem, fique a parte promovente como depositário até finalizada a ação principal.

A liminar foi indeferida. (id. 212903170)

Informações. (id. 213580164)

Sem contrarrazões. (id. 216768699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

CARLA APARECIDA BELLAN, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão nº. 1009175-55.2024.8.11.0041 movida pelo BANCO DAYCOVAL S/A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo VW – AMAROK – OP Básico - Highline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies, ano13/13, branca, placasONU5B70, RENAVAM 584089503 e chassi WV1DB42HXDA062873, referente a Cédula de Crédito Bancário n.º 14-1335286/22.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão requer prova da constituição em mora do devedor - requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969), conforme Enunciado n. 72 da Súmula do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente''.

Soma-se ainda, o fato de que a notificação deve ser recebida no endereço, e devidamente assinada, mesmo que por terceiro, conforme se depreende do § 2º do art. 2º, do Decreto Lei 911/69.

Assim, verifica-se que o Agravado juntou aos autos os mesmos documentos que a Agravante no Recurso de Agravo de Instrumento, o que demonstra que a notificação foi entregue.

Sendo assim, restaram preenchidos os requisitos do Decreto Lei n.º 911/69 para comprovação da mora.

Quanto a alegação de juros remuneratórios abusivos, ressalta-se que o REsp repetitivo 1061530/RS firmou-se o entendimento de que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”.

No caso em análise, não se verifica na taxa de juros pactuada (2,77% ao mês e 38,88% ao ano) o abuso arguido pela agravante de acordo com o histórico de taxa de Juros pelo Banco Central.

Ademais, no REsp repetitivo 1639320/SP ficou decidido que “a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.

Desse modo, como eventual ilegalidade das tarifas cobradas não terá reflexo na decisão recorrida, é indevida sua análise nesse momento, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS CONVENCIONADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – MORA CARACTERIZADA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA - NÃO CONSTATAÇÃO – RESP N. 1639259/SP – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO INCIDENTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. Se o réu não comprova a incidência de juros em percentual superior ao contratado, não cabe a alegação de que seriam excessivos. Não ocorre a descaracterização da mora se não for constatado abuso nos encargos no período da normalidade. Quando não está evidenciado nos autos que o consumidor foi compelido a adquirir o seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (venda casada), sua pactuação é lícita. Se a taxa contra a qual se insurge o apelante não incide na avença, não há valor a ser revisado e, portanto, inexiste interesse quanto a essa questão, o que impõe o não conhecimento do Recurso nessa parte. (N.U 1002531-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024